Tribunal: CARF
Processo: 18471.001800/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001800/2008-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.036 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOÃO CARLOS DAMOUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu (documento assinado digitalmente) critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que
rejeitou a conversão do julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário
de Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-calendário de 2004 e 2005, exercícios de 2005 e
2006, no valor total de R$ R$ 229.479,90 (imposto suplementar, multa proporcional e juros de
mora calculados até 30/06/2008), em decorrência da apuração das infrações consistentes em (i)
acréscimo patrimonial a descoberto e (ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001800/2008-22
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

Relata a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal a fls. 124 que
Em decorrência do exame das declarações de ajuste dos anos calendário 2004 e 2005
(fls. 2/8), de toda documentação obtida junto ao contribuinte e às instituições financeiras
(fls. 14/35, 41/59, 62/76, 79/94, 101/111 e 115/119) e dos dados extraídos dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal (fls. 136), constatamos as seguintes
infrações à legislação do Imposto de Renda Pessoa Física:
• acréscimo patrimonial a descoberto no mês de dezembro de 2005, no montante de R$
7.842,37 (sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), consoante
quadro demonstrativo do Fluxo Financeiro Mensal de fls. 133, que passa a fazer parte
integrante e inseparável do Auto de Infração lavrado;
• omissão de rendimentos no ano calendário 2004, no total de 391.933,55 (trezentos e
noventa e um mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos),
conforme discriminado na Planilha de Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
de fls. 134/135 (que passa a fazer parte integrante e inseparável do Auto de Infração
lavrado), tendo em vista que a origem dos recursos utilizados em tais operações não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela DRJ/RJ1, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física, quando esse acréscimo
não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou já tributados
exclusivamente na fonte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 20/06/13 (fls. 244), o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 247 ss.) aos 18/07/13 (fls. 259.), no qual alega, em síntese:
a) Nulidade do lançamento porque sua esposa, co-titular da conta corrente,
jamais foi notificada do lançamento, e o processo administrativo tramitou à
sua revelia;
b) Decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário cobrado, nos
termos do art. 173, I do CTN, ou prescrição, nos termos do art. 174 do mesmo
código, considerando a nulidade do lançamento por vício forma;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

c) Nulidade do lançamento em face de sua motivação, porque os elementos e
requisitos que sustentam a presunção legal de omissão de receita foram
obtidos mediante quebra de sigilo bancário, somente admitida por ordem
judicial;
d) Que a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial é inadmissível. Cita
doutrina e jurisprudência;
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de
acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a
constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-calendário de
2004 e 2005, exercícios de 2005 e 2006, no valor total de R$ 229.479,90 (imposto suplementar,
multa proporcional e juros de mora calculados até 30/06/2008), em decorrência da apuração das
seguintes infrações:
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO: Omissão de rendimentos,
tendo em vista a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto no mês de
dezembro de 2005, no valor de R$7.842,37 (sete mil, oitocentos e quarenta e dois
reais e trinta e sete centavos), no qual verificou-se excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme demonstrativo do
fluxo financeiro mensal anexo as fls. 133. Esse demonstrativo passa a fazer parte
integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM AO COMPROVADA
Omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos realizados durante o ano
calendário de 2004 na conta corrente n°42489-1/100.000 e na conta poupança
n°42489-1/500.000, ambas mantidas junto ao Banco Itaú S/A, totalizando R$
391.933,55 (trezentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e
cinco centavos), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Dessa forma, obedecido o disposto no art. 42 da Lei n°9.430/96, tomamos como valores
tributáveis, mês a mês, o montante de créditos/depósitos de origem não comprovada,
conforme demonstrado na Planilha de Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada, anexada As fls. 134/135, que passa a fazer parte integrante e inseparável
do presente Auto de Infração.
A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada improcedente pela
DRJ/RJ1 e em seu recurso voluntário, ele alega, em síntese:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

a) Nulidade do lançamento porque sua esposa, co-titular da conta corrente,
jamais foi notificada do lançamento, e o processo administrativo tramitou à
sua revelia;
b) Decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário cobrado, nos
termos do art. 173, I do CTN, ou prescrição, nos termos do art. 174 do mesmo
código, considerando a nulidade do lançamento por vício formal;
c) Nulidade do lançamento em face de sua motivação, porque os elementos e
requisitos que sustentam a presunção legal de omissão de receita foram
obtidos mediante quebra de sigilo bancário, somente admitida por ordem
judicial;
d) Que a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial é inadmissível. Cita
doutrina e jurisprudência;
Pois bem.
O recorrente alega, em seu recurso voluntário, que o lançamento seria nulo pois a
conta corrente bancária em que a autoridade autuante se baseou para apurar a infração
consistente em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada é conjunta com a sua esposa, sra. Marieta de La Rocque Damous, que jamais foi
notificada do procedimento administrativo, que correu à sua revelia.
Alega que esse fato se trata de vício processual que não pode ser desprezado, pois
é “direito de ordem pública”, nos termos do enunciado de súmula CARF no 29, aprovado pelo
Pleno em seção de 08/12/2009, segundo o qual todos os co-titulares de contas bancárias devem
ser intimados para comprovar origem dos depósitos nela efetuados na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas sob pena de
nulidade do lançamento.
Conforme consta do Relatório Fiscal, dentre as infrações apuradas, foi constatada
“omissão de rendimentos no ano calendário 2004, no total de 391.933,55 (trezentos e noventa e
um mil, novecentos e trinta e três reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme discriminado
na Planilha de Depósitos Bancários de Origem não Comprovada de fls. 134/135 [fls.
137/138] (que passa a fazer parte integrante e inseparável do Auto de Infração lavrado), tendo
em vista que a origem dos recursos utilizados em tais operações não foi comprovada mediante
documentação hábil e idônea”.
Da planilha em questão, consta que tais depósitos foram verificados na conta de
no 42489-1/100.000, no Banco Itaú S/A, e a respectiva ficha cadastral anexada aos autos a fls.
45, encaminhada à autoridade fiscal autuante em resposta à Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, informa que essa conta, de fato, é conjunta, embora não
informe o nome do co-titular.
De todo modo, compulsando os autos, verifica-se que todas as intimações
expedidas ao longo da ação fiscal tiveram como destinatário único o recorrente, sr. João Carlos
Damous, não havendo nos autos nenhuma intimação dirigida ao co-titular dessa conta.
Nesse passo, o enunciado de súmula de no 29 deste Conselho, com redação
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, publicada no DOU de
11/09/2018, atualmente em vigor, enunciado esse de teor vinculante, dispõe que
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Das declarações da ajuste anual apresentadas pelo recorrente no período autuado
(fls. 04/10), é possível verificar que elas foram por ele apresentas individualmente.
Desse modo, deve ser aplicado ao caso o enunciado CARF de no 29, acima
transcrito, de modo que considerando que não há nos autos informação a respeito de quem seria
o co-titular da conta corrente em questão, entendo que o presente julgamento deve ser convertido
em diligência para que autoridade fiscal de origem preste as seguintes informações:
01) Confirme se a conta corrente de no 42489-1/100.000, no Banco Itaú S/A, é,
de fato, conjunta, de acordo com o que consta da ficha cadastral anexada aos
autos a fls. 45;
02) Em caso positivo, informe quem é o respectivo co-titular e se ele foi
efetivamente intimado, ou não, para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados;
03) Elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, os
fatos apurados e as respectivas conclusões e intimar o contribuinte do
resultado da diligência, para, querendo, apresentar manifestação no prazo de
30 dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital